Tribunal: TJBA
Processo: 8068949-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068949-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REAL BABY CONFECCOES LTDA Advogado(s): ELZA CARINE SILVA DA LUZ MATOS AGRAVADO: KUKA PRODUTOS INFANTIS LTDA Advogado(s):SAMUEL AVERBACH JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO REABERTURA DE PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Real Baby Confeccoes Ltda contra decisão monocrática que não conheceu do seu Agravo de Instrumento por intempestividade, no âmbito de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Kuka Produtos Infantis Ltda. O pedido principal do agravante é a reforma da decisão para reabrir a discussão processual sobre matérias de ordem pública, especificamente a nulidade absoluta de citação e a prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida pelo juízo de origem em 06.11.2025 operou a reabertura do prazo recursal ou se restou configurada a preclusão (temporal, consumativa e pro judicato) sobre a validade da citação e da penhora, matérias que já haviam sido exaustivamente decididas em 15.07.2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão atacada pelo Agravo de Instrumento (de 06.11.2025) configurou-se como mero desdobramento e ratificação de decisão anterior de mérito proferida em 15.07.2025, traduzindo-se em autêntico pedido de reconsideração. 4. O pedido de reconsideração, por não possuir natureza de recurso, não detém a capacidade jurídica de interromper, suspender ou restituir prazos extintos para a interposição do recurso cabível. 5. O juízo de origem já havia enfrentado as arguições da executada de forma exauriente, rejeitando a impugnação e validando a citação com base na teoria da aparência e em provas documentais idôneas (entrega de mandado no endereço constante na Receita Federal). 6. A ausência de interposição do recurso adequado no momento processual oportuno atrai as consequências inexoráveis da preclusão temporal e consumativa, obstando a parte de reiterar fundamentos já rechaçados, em observância à segurança jurídica e à duração razoável do processo. 7. As matérias de ordem pública, como a nulidade de citação, sujeitam-se efetivamente à preclusão “pro judicato”; portanto, uma vez decididas e não impugnadas tempestivamente, não podem ser revisitadas no mesmo processo, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. Eventual despacho do juízo singular que apenas intima a parte contrária para manifestação visa garantir o contraditório sobre as petições protocoladas, não possuindo o condão de anular ou desfazer a decisão de mérito já consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. 2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão “pro judicato”, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de manifestação jurisdicional anterior não recorrida no prazo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, caput, 505, I e II, 507 e 1.003, § 5º; CPC/1973, art. 538, parágrafo único (correspondente ao art. 1.026, § 3º, do CPC). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RCD na TutAntAnt n.º 186/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n.º 1865161/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, REsp n.º 1637515/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 25.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 8068949-51.2025.8.05.0000, em que figura como agravante REAL BABY CONFECCOES LTDA e como agravado KUKA PRODUTOS INFANTIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26